Tribunal: TJSP
Processo: 1063730-66.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. DECISUM EMBARGADO. PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE DO INCONFORMISMO, INÁBIL AO REEXAME OU REFORMA DA DECISÃO COLEGIADA EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE REFERÊNCIA EXPRESSA A ARTIGOS DE LEI. A MERA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É SUFICIENTE PARA PREQUESTIONAR A MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Alegação do embargante de omissão no v. decisum, por considerar que há redução da capacidade laborativa. NÃO ACOLHIMENTO. Decisão que enfrentou devidamente as questões ora levantadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no v. acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). Inconformismo que extrapola o cabimento recursal. Caráter meramente infringente, inábil ao reexame ou reforma do decisum hostilizado.
2. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente. A interposição dos embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.